Tribunal: TJPA
Processo: 0006783-85.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006783-85.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MARIVAN DE OLIVEIRA SILVA, MARIA JOSE DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006783-85.2016.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE – OAB/PA 11.260 e ARLEN PINTO MOREIRA – OAB/PA 9.232

AGRAVADOS: MARIVAN DE OLIVEIRA SILVA e MARIA JOSÉ DA COSTA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA A HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA PARTE AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em Ação de Obrigação de Fazer em que os autores pleiteiam a invalidação de termo contratual de desapropriação amigável firmado com a agravante e a inclusão em programa de reassentamento;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu o descabimento da inversão do ônus da prova durante a vigência do CPC/73 e a inexistência de hipossuficiência probatória dos agravados;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova era admitida, excepcionalmente, sob a égide do CPC/73, caso o juízo verificasse que a parte ré possuiria melhores condições de produzir a prova necessária à instrução do feito;

4. A agravante, responsável pelo procedimento de desapropriação extrajudicial, evidentemente detém melhores condições de produzir as provas relacionadas à regularidade do negócio jurídico, não configurando obrigação de produzir prova de fato negativo;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento: “É admissível a distribuição dinâmica da prova, ainda que a ação tenha sido ajuizada sob a vigência do CPC/73, desde que a parte adversa possua melhores condições para produzi-la.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1286704/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; TJ-PA, Remessa Necessária nº 0000831-91.2009.8.14.0063, rel. Des. Cláudio Augusto Montalvão das Neves, DJ 19/08/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NORTE ENERGIA S/A, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 50789094, p. 8-12 do processo principal) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0004116-82.2014.8.14.0005 pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Altamira, que deferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelos autores MARIVAN DE OLIVEIRA SILVA e MARIA JOSÉ DA COSTA SILVA.

Nas razões recursais (Id. 4388892), a agravante arguiu o descabimento da aplicação do art. 373, § 1º do CPC na ação proposta durante a vigência do CPC/73, a ausência de hipossuficiência probatória dos agravados para produzir os documentos necessários para comprovar o preenchimento dos requisitos para inclusão nos programas de reassentamento da Usina de Belo Monte ou o vício contratual alegado e a impossibilidade de produção de prova negativa pela agravante. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova.

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, indeferiu o efeito suspensivo (Id. 4388905, p. 6).

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 4388909).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 4388910), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após redistribuição, a Desembargadora Gleide Pereira de Moura determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Id. 4388967).

A agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 4388968).

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 4388969).

Coube-me a relatoria do feito, após nova redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, observo que, embora o juízo de primeiro grau tenha declinado da competência em favor da Justiça Federal (Id. 50789137 do processo principal), o juízo da Subseção Judiciária de Altamira restituiu os autos à 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, ante a ausência de intervenção da União no feito (Id. 50789139 do processo principal). Portanto, é competente esta Turma de Direito Privado para o julgamento do presente recurso.

Ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu a inversão do ônus probatório requerida pelos autores no processo de nº 0004116-82.2014.8.14.0005, em que pleiteiam a invalidação do termo contratual de desapropriação amigável firmado com a ré, ante a insuficiência da indenização proposta (R$ 24.397,79), requerendo também o direito de opção pelo reassentamento coletivo e realocação assistida.

O fato de a ação haver sido ajuizada na vigência do CPC/73 não impede, por si só, a distribuição dinâmica do ônus da prova, visto que, apesar de aquele código não prever expressamente a possibilidade de inversão do ônus probatório, a medida era cabível, de forma excepcional, caso o órgão julgador verificasse que a parte ré teria melhores condições de produzir determinada prova, enquanto a produção seria excessivamente difícil ou onerosa para a parte autora. Confira-se a jurisprudência do STJ durante a vigência do CPC/73:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS. PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. LIMITES DE INCIDÊNCIA. DISPOSTIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 17, 18, 125, I, 282, 286, 333, I E II, 339, 355, 358, 359, 460 E 512 DO CPC; E 1.531 DO CC/16 (940 DO CC/02).

1. Ação indenizatória ajuizada em 16.02.2001. Recurso especial concluso ao gabinete em 21.10.2011 2. Recurso especial em que se discute os limites da responsabilidade civil das rés pelo apontamento indevido para protesto de notas promissórias.

3. Não há como se considerar presente na espécie: (i) a litigância de má-fé (art. 17 do CPC), pois a resistência da parte compreendeu apenas a juntada de alguns documentos contábeis, que não se mostraram indispensáveis à realização do trabalho pericial - tanto que não houve a instauração de incidente de exibição de documentos - e cuja recusa na apresentação guardou coerência com a tese de defesa; tampouco (ii) o dolo na cobrança de dívida já paga (art.

1.531 do CC/16), ante a existência de dúvida razoável quanto à efetiva quitação do débito, tendo a própria devedora admitido a possibilidade de haver saldo em aberto, visto que as transferências de dinheiro por ela efetuadas não eram discriminadas e as partes mantinham complexas e diversificadas relações jurídicas, oriundas da celebração de vários contratos, muitos deles entrelaçados e prejudiciais uns aos outros, originando diferentes débitos, garantias e obrigações, parte deles sem nenhuma relação com as notas promissórias apontadas para protesto. Ademais, sendo uma só a conduta supostamente caracterizadora tanto da litigância de má-fé quanto do dolo na cobrança de dívida já paga - qual seja, a recusa de submeter parte dos livros contábeis à análise pericial - e não tendo o Tribunal Estadual enquadrado esse comportamento nas hipóteses do art. 17 do CPC, deve-se, por coerência, afastar também a incidência da sanção do art. 1.531 do CC/16.

4. No particular, não há como considerar incluído na indenização decorrente do protesto indevido das notas promissórias o pedido de compensação pelos prejuízos derivados da declaração de falência, na medida em que: (i) por ocasião da propositura da ação indenizatória, o pedido de falência sequer havia sido ajuizado, de sorte que as pretensões contidas na inicial certamente não abrangeram os danos advindos da quebra; (ii) o acórdão que decretou a falência ainda não transitou em julgado; (iii) a iniciativa de propor o pedido de falência foi exclusivamente de uma das empresas que figuram no polo passivo da ação indenizatória; e, mais importante, (iv) a autora ajuizou ação indenizatória autônoma objetivando especificamente o ressarcimento dos prejuízos advindos da decretação da sua falência, cujo pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição e que aguarda o julgamento da apelação interposta.

5. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

6. Nos termos do art. 333, II, do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso.

8. A litigância de má-fé deve ser distinguida da estratégia processual adotada pela parte que, não estando obrigada a produzir prova contra si, opta, conforme o caso, por não apresentar em juízo determinados documentos, contrários à suas teses, assumindo, em contrapartida, os riscos dessa postura. O dever das partes de colaborarem com a Justiça, previsto no art. 339 do CPC, deve ser confrontado com o direito do réu à ampla defesa, o qual inclui, também, a escolha da melhor tática de resistência à pretensão veiculada na inicial. Por isso, o comportamento da parte deve sempre ser analisado à luz das peculiaridades de cada caso.

9. O art. 1.531 do CC/16, mantido pelo CC/02 em seu art. 940, institui uma autêntica pena privada, aplicável independentemente da existência de prova do dano, sanção essa cuja aplicação fica sujeita, pois, a uma exegese restritiva.

10. A aplicação da sanção prevista no artigo 1.531 do CC/16 - cobrança de dívida já paga - depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes.

11. Recurso especial da autora a que se nega provimento. Recursos especiais das rés parcialmente providos.

(STJ, REsp 1286704/SP, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 28/10/2013, grifo nosso).

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
APLICABILIDADE, DA TEORIA DA CARGA PROBATÓRIA DINÂMICA, SEGUNDO A QUAL HÁ DE SE ATRIBUIR O ÔNUS DE PROVAR AQUELE QUE SE ENCONTRE NO CONTROLE DOS MEIOS DE PROVA
, NO CASO SUBJUDICE A MUNICIPALIDADE PODERIA PROVAR QUE NÃO CONTRATOU TEMPORÁRIO, PORÉM NÃO APRESENTOU A RELAÇÃO DE SEUS SERVIDORES E OS CARGOS A QUE FORAM CONTRATADOS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU COMPREENSÃO SEGUNDO A QUAL O CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL TEM DIREITO SUBJETIVO DE SER NOMEADO E EMPOSSADO NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS A UNANIMIDADE.

(TJ-PA, Remessa Necessária nº 0000831-91.2009.8.14.0063, 2ª Câmara Cível Isolada, rel. Desembargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves, DJ de 19/08/2010, grifo nosso).

Quanto à aplicabilidade da inversão do ônus da prova no caso concreto, não resta dúvida de que a agravante possui melhores condições probatórias, visto que realizou o procedimento de desapropriação extrajudicial e, presumivelmente, detém toda a documentação referente à área desapropriada e às pessoas diretamente afetadas, incluindo os agravados e o imóvel por eles anteriormente ocupado, não se tratando de obrigação de produzir prova de fato negativo, mas meramente de demonstrar a regularidade do negócio jurídico extrajudicial firmado com os agravados.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025